Tribunal: TJPA
Processo: 0009443-95.2017.8.14.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DO INQUÉRITO E DAS PROVAS OBTIDAS NA FASE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSOS CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que a decisão de pronúncia faz referência expressa ao primeiro decreto, não há que se falar em nulidade, única macula a justificar a concessão de habeas corpus de ofício no bojo do Recurso em Sentido Estrito. Preliminar rejeitada. 2. ?O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal?. (HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso). Prefacial afastada.3. Não se reconhece a nulidade do feito pela ausência de intimação da defesa para apresentar perguntas à testemunha ouvida em outra Comarca da Federação, se evidenciado que o patrono do recorrente foi devidamente intimado da expedição da carta precatória. Preliminar rejeitada4. O princípio do promotor natural somente tem validade para evitar a figura do acusador de exceção, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes.4.1. Não viola o princípio do promotor natural a designação regular de membro do Ministério Público que, mesmo após ter sido removido para outra Promotoria, permanece funcionando no seu cargo anterior em razão da: ?necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo das Promotorias de Justiça de Paragominas?, conforme portaria nº 3708/2018-MP/PGJ, publicada no Diário Oficial do dia 29/06/2018, com efeito retroativo à 17/05/2018. Preliminar não acolhida.5. Não obstante a ausência dos requisitos do cabimento e da adequação (art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal), é impositiva a manutenção do ato judicial que deixou de receber apelação manejada, uma vez que a decisão que julga embargos de declaração não tem força de definitividade e, portanto, não pode ser atacada em apelação. Ademais, a matéria questionada na decisão embargada foi reexaminada pelo juízo de primeiro grau e por esta e. Turma ? preliminares arguidas e decididas ?, de forma que não se vislumbra prejuízo ao recorrente. 6. ?A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa?. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).6.1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.7. A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal com resultado morte exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes, hipótese não identificada no caso.7.1. Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração. 8. Recursos conhecidos e desprovidos, decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009443-95.2017.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
RECORRENTES: CHARLES SARMENTO DE LIRA (ADV. ANTÔNIO DOS SANTOS NETO OAB/PA Nº 6453); THIAGO SANTOS DA ROCHA E GLEISON SANTOS MONTEIRO (ADV. BRENO BRAZIL DE ALMEIDA LINS - OAB/PA Nº 19.774); E MAURICIO DA LUZ RAMOS (ADVS. LEILA VANIA BASTOS RAIOL - OAB/PA Nº 25.402 E ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA Nº 19.782)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO.

NULIDADE DO INQUÉRITO E DAS PROVAS OBTIDAS NA FASE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO POSTULADO DO PROMOTOR NATURAL. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.
MÉRITO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO
CRIMINAL CONTRA DECISÃO PROLATADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO.
RECURSOS CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA
. DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que a decisão de pronúncia faz referência expressa ao primeiro decreto, não há que se falar em nulidade, única macula a justificar a concessão de
habeas corpus
de ofício no bojo do Recurso em Sentido Estrito.
Preliminar rejeitada
.
2.

¿O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal¿.
(HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso).
Prefacial afastada.
3.

Não se reconhece a nulidade do feito pela ausência de intimação da defesa para apresentar perguntas à testemunha ouvida em outra Comarca da Federação, se evidenciado que o patrono do recorrente foi devidamente intimado da expedição da carta precatória.
Preliminar rejeitada
4.

O princípio do promotor natural somente tem validade para evitar a figura do acusador de exceção, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes.
4.1.

Não viola o princípio do promotor natural a designação regular de membro do Ministério Público que, mesmo após ter sido removido para outra Promotoria, permanece funcionando no seu cargo anterior em razão da:
¿necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo das Promotorias de Justiça de Paragominas¿,
conforme portaria nº 3708/2018-MP/PGJ, publicada no Diário Oficial do dia 29/06/2018, com efeito retroativo à 17/05/2018.
Preliminar não acolhida.
5.

Não obstante a ausência dos requisitos do cabimento e da adequação (art.
593
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
), é impositiva a manutenção do ato judicial que deixou de receber apelação manejada, uma vez que a decisão que julga embargos de declaração não tem força de definitividade e, portanto, não pode ser atacada em apelação. Ademais, a matéria questionada na decisão embargada foi reexaminada pelo juízo de primeiro grau e por esta e. Turma - preliminares arguidas e decididas -, de forma que não se vislumbra prejuízo ao recorrente.
6.

¿A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa¿
. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
6.1.

Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.
7.

A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal com resultado morte exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes, hipótese não identificada no caso.
7.1.

Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.
8.

Recursos conhecidos e desprovidos, decisão unânime.
AC ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias de fevereiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009443-95.2017.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
RECORRENTES: CHARLES SARMENTO DE LIRA (ADV. ANTÔNIO DOS SANTOS NETO OAB/PA Nº 6453); THIAGO SANTOS DA ROCHA E GLEISON SANTOS MONTEIRO (ADV. BRENO BRAZIL DE ALMEIDA LINS - OAB/PA Nº 19.774); E MAURICIO DA LUZ RAMOS (ADVS. LEILA VANIA BASTOS RAIOL - OAB/PA Nº 25.402 E ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA Nº 19.782)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Charles Sarmento de Lira
(1º recorrente)
, Thiago Santos da Rocha
(2º recorrente),
Gleison Santos Monteiro
(3º recorrente)

e
Mauricio da Luz Ramos
(4º recorrente),

por intermédio de seus advogados, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Nas razões do 1º recorrente (Charles Sarmento de Lira), a defesa - patrocinada pelo Advogado Antônio dos Santos Neto -, pugna, inicialmente, pela admissibilidade do recurso de apelação interposto contra a decisão - prolatada antes da pronúncia - que rejeitou embargos de declaração.

Especificamente em relação à decisão de pronúncia, a defesa de Charles Sarmento de Lira, pleiteia, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que a testemunha Jovina Maria de Lima Sousa, arrolada pela defesa do recorrente, foi ouvida na Comarca de Parnaíba/PI, sem que a defesa fosse intimada para apresentar suas perguntas.

No mesmo sentido, alega que há nulidade no inquérito policial, pois, durante a fase inquisitiva, a oitiva dos corréus Gleison e Thiago se deu fora da Comarca de Paragominas, especificamente no município de Guaraí/TO e, mesmo assim, consta no ¿
cabeçalho dos depoimentos desses Réus que o ato aconteceu na Delegacia de Paragominas¿.

Alega, ainda, como preliminar, a nulidade do processo por envolvimento pessoal do Promotor de Justiça Reginaldo Cesar Lima Alvares,
¿na medida em que foi possível verificar ao longo da instrução processual um grande animus de perseguição da referida autoridade em relação à família do recorrente, o que acaba por contaminar de nulidade, vícios e suspeição, em todos os atos da acusação, pois conforme já demonstrado: na audiência de instrução deste processo, realizada pelo referido Promotor de Justiça, o seu ato autorizativo e designatório ainda não havia sido publicado, portanto carecia de eficácia, ou seja, no dia da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15 de junho de 2018, o Promotor ainda se encontrava removido e atuando na Comarca de Castanhal, pois claramente sua atuação não preenchia os requisitos de validade e eficácia, pois estas só seriam preenchidas após a consequente publicação, que só veio acontecer no dia 29 de junho de 2018, portanto, 14 (catorze) dias após a realização da audiência¿.

No mérito, requer:
a)

¿que seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma, despronunciando o acusado, pela ausência de indícios, provas e acusação de qualquer testemunha ou corréu que assegure a prática de crime contra a vida, muito pelo contrário todos comprovadamente isentam a participação do recorrente.
b)

que, com base no inequívoco e inconteste laudo necroscópico concluam e determine a desclassificação, o qual deve ser corretamente reclassificado para lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §3º, do Código Penal Brasileiro.

Os 2º e 3º recorrentes, Thiago Santos da Rocha e Gleison Santos Monteiro - por meio do advogado Breno Brazil de Almeida Lins -, em identidade de argumentos, pugnaram, preliminarmente, para que esta Turma declare:
¿a nulidade dos atos ilícitos produzidos em sede de inquérito policial e ratificados em juízo (...), com o consequente desentranhamento destes¿
, uma vez que além de não estarem acompanhados de advogados,
¿o Delegado, decidiu, sem qualquer justificativa razoável, fazer a tomada dos depoimentos literalmente `no meio do caminho¿ ou como dizemos
(SIC)
`em trânsito¿, no pequeno município de Guaraí - Estado do Tocantins¿.

No mérito, sustentam, ainda, a necessária desclassificação do
¿homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte por menor participação no delito, com a consequente impronúncia do recorrente¿.

E, ao final, requereram a revogação da
¿prisão do recorrente por excesso de prazo e ausência dos requisitos legais para a sua manutenção, expedindo-se, em seu favor, o competente alvará de soltura¿
.

A defesa do 4ª recorrente (Mauricio da Luz Ramos), por intermédio dos advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol, pleiteia a sua impronuncia,
¿por não haver indícios, no mínimo, criveis de autoria e participação no crime em julgamento¿.

Subsidiariamente, requer que
¿sejam decotadas as qualificadoras atinentes à vítima, por não haver no processo nenhuma alusão válida a respeito da torpeza e tampouco ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima¿
.

O
dominus litis
, por seu turno, sustenta que não há como possam prosperar as alegações defensivas, requerendo desprovimento dos recursos em sentido estrito.

Em sede de retratação, o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (fl. 1.034).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

No dia 04/02/2020 - data em que o feito estava pautado, após adiamento de ofício -, o advogado Breno Brazil de Almeida Lins protocolou expediente (Protocolo 2020.00373261-43) requerendo adiamento do feito para a sessão de hoje (18/02/2020), o que foi deferido.

É o relatório.

Com supedâneo no artigo 610 do Código de Processo Penal, peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009443-95.2017.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)
RECORRENTES: CHARLES SARMENTO DE LIRA (ADV. ANTÔNIO DOS SANTOS NETO OAB/PA Nº 6453); THIAGO SANTOS DA ROCHA E GLEISON SANTOS MONTEIRO (ADV. BRENO BRAZIL DE ALMEIDA LINS - OAB/PA Nº 19.774); E MAURICIO DA LUZ RAMOS (ADVS. LEILA VANIA BASTOS RAIOL - OAB/PA Nº 25.402 E ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA - OAB/PA Nº 19.782)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Antes da análise das preliminares suscitadas e do mérito dos recursos, creio ser de curial importância resgatar parte substancial da denúncia, conforme decisão de pronúncia:
¿no dia 15 de julho de 2017, por volta das 19h26min, em frente ao Supermercado Aliança, localizado na PA 125, neste Município de Paragominas, os réus GLEISON SANTOS MONTEIRO e THIAGO SANTOS DA ROCHA, em uma motocicleta HONDA/TITAN, cor vermelha, se aproximaram da vítima MARIA AUGUSTA DA SILVA, quando ela estava abrindo a carroceria de seu carro, e o réu THIAGO, que estava na "carona" da motocicleta, efetuou 5 (cinco) disparos de arma fogo, tipo revolver calibre 38, na direção da vítima, sem subtrair nada. Após o delito, os réus empreenderam fuga do local.
A vítima foi socorrida com vida e levada para o Hospital Regional de Paragominas, contudo, veio a óbito depois.
As imagens de câmeras de segurança foram divulgadas e diligências foram iniciadas, a fim de apurar o delito.
A Polícia Civil recebeu denúncias anônimas, e a partir disso, conseguiram identificar a participação do réu GLEISON e, posteriormente do réu THIAGO no delito. Também foram realizadas interceptações telefônicas onde foi possível identificar as participações dos réus MAURÍCIO DA LUZ RAMOS e CHARLES SARMENTO DE LIRA.
Com as prisões dos réus GLEISON e THIAGO foram obtidas informações de que o réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS teria os contratado a pedido do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA, para ceifarem a vida da vítima.
Os réus ainda disseram que iriam receber R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo delito, só que não chegaram a receber. Acrescentaram que o réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS queria mata-los, por isso resolveram fugir.
Ainda de acordo com os autos, a motivação do crime seria uma suposta disputa pelo domínio do `lixão¿ da cidade de Paragominas/PA¿.

Delineados os fatos sobre os quais se assenta o processo, passo à análise dos recursos, esclarecendo que, como eles foram interpostos em petições distintas, com patronos diferentes, farei a apreciação conjunta dos pleitos comuns e após, examinarei os pedidos exclusivos, com objetivo de melhor análise desta Colenda Turma acerca dos argumentos suscitados pelos recorrentes.
1.

PRELIMINARES

Como consignei no relatório, foram arguidas 04 (quatro) preliminares pelos recorrentes, entretanto, nenhum dos argumentos suscitados é novo no processo, uma vez todos eles já foram analisados e rejeitados, de forma fundamentada, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas.

Nesse sentido e como forma de facilitar a análise dos pleitos, creio, por bem, transcrever as decisões:
1ª

decisão datada de 22/08/2018
- que rejeitou o pedido de desentranhamento do interrogatório dos recorrentes Gleison Monteiro e Thiago Rocha.
¿Passo a decidir com relação ao pedido de desentranhamento do interrogatório dos réus em sede policial e a revogação da prisão requerida pela defesa dos réus GLEISON SANTOS MONTEIRO e THIAGO SANTOS DA ROCHA, nos seguintes termos:
I.
O Inquérito Policial possui caráter inquisitivo, prescindindo do prévio conhecimento do investigado a respeito de sua instauração e eventuais vícios procedimentais ocorridos no inquérito policial não têm o condão de inviabilizar a ação penal, ante sua natureza de mera peça informativa.
Durante os interrogatórios dos réus em juízo, eles informaram que não foram coagidos nem ameaçados durante o depoimento. Alegaram que a autoridade policial fazia perguntas e eles apenas respondiam `sim¿.
Observa-se que não há compromisso em dizer a verdade no interrogatório, podendo os réus alegarem o que quiserem, por estarem exercendo a ampla defesa.
Além disso, o interrogatório em sede policial não está sujeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, INDEFIRO o pedido de desentranhamento dos interrogatórios realizados em sede policial, por não vislumbrar nenhum vício
¿.
(Doc. Libra nº 2018.03392375-77).
.
................................................................................................................
2ª

decisão datada de 31/09/2018
- que rejeitou o pedido de declaração de nulidade por ofensa ao postulado do promotor natural e rejeitou novamente a arguição de nulidade dos depoimentos prestados pelos recorrentes Gleison e Thiago na fase administrativa.
¿Os autos vieram conclusos.
I - DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA (fls. 698/702).
A Defesa do réu CHARLES SARMENTO LIRA apresentou petição arguindo NULIDADE ABSOLUTA (fls. 698/702), em face de supostamente existir violação ao princípio constitucional do Promotor de Justiça Natural, uma vez que o Promotor de Justiça, Dr. Reginaldo César Lima Alvares, teria sido removido da Promotoria de Justiça da Comarca de Paragominas, para Comarca de Castanhal, portanto, não poderia exercer suas atividades regulares nesta Comarca.
Arguiu ainda, que durante as investigações policiais, os réus CLEISON SANTOS MONTEIRO e THIAGO SANTOS DA ROCHA, ao serem presos, após o cumprimento de mandados de prisões preventivas, foram ouvidos em Delegacia diversa ao Município em que foram localizados, e que a única explicação para tal atitude seria `usar meios não convencionais para ouvir os acusados¿, bem como não teria sido oportunizado aos réus, o direito de serem assistidos por um Advogado.
O Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido de nulidade das provas produzidas na fase de inquérito, pois foram confrontadas e ratificadas em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento.
Quanto ao pedido de nulidade pela ofensa ao Princípio do Promotor Natural, o Ministério Público se manifestou pela improcedência do alegado, juntando a Portaria nº 3708/2018-MP/PGJ, referente a designação do Promotor de Justiça, Dr. Reginaldo César Lima Alvares, a contar do dia 17 de maio de 2018, para a Comarca de Paragominas, assim como a Portaria nº 5103/2018-MP/PGJ, cessando a sua designação a contar do dia 1º de julho de 2018, ou seja, após a realização da audiência de instrução e julgamento de 15 de junho de 2018 (fls. 736/741 e 742/758).
Feito o breve relatório, passo a decidir.
Após análise detida dos autos, AFASTO a suposta nulidade arguida pela Defesa do réu CHARLES SARMENTO LIRA, no que tange a ilegalidade acerca das provas produzidas durante a fase de inquérito policial, pois, não há provas contundentes que foram usados `meios não convencionais¿ para ouvir os réus CLEISON SANTOS MONTEIRO e THIAGO SANTOS DA ROCHA, uma vez que os próprios réus ao serem ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, informaram que não foram coagidos e nem ameaçados durante o depoimento. Afirmando apenas que a Autoridade Policial fazia perguntas e eles apenas respondiam `sim¿.
Ressalto ainda, que o réu não é compromissado em dizer a verdade durante o interrogatório, alegando o que quiser, vez que estará exercendo a ampla defesa.
No que se refere a alegação de que os réus não tiveram o direito de serem assistidos por Advogado durante a investigação criminal, a doutrina majoritária e a jurisprudência sempre entenderam que não é obrigatória a presença de advogado ou Defensor Público durante o interrogatório realizado no inquérito policial ou em qualquer outro procedimento de investigação pré-processual.
Nesse sentido:
(...) É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade. (...)
STJ. 6ª Turma. HC 139.412/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 09/02/2010.
Desse modo, com breve leitura ao inciso XXI do artigo 7º, da Lei nº 13.245/2016, que alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), não impõe que todos os interrogatórios realizados durante a investigação criminal tenham, obrigatoriamente, a presença de advogado, mas sim, garantiu o direito ao advogado de, se assim desejar, se fazer presente no interrogatório do seu cliente e nos demais depoimentos.
Registre-se que todas as garantias previstas em lei foram respeitadas, como: nota de culpa, ciência das garantias constitucionais e comunicação da prisão à família do indiciado. Além do mais, os réus foram cientificados dos seus direitos constitucionais antes de serem interrogados.
A Defesa suscitou ainda, o descumprimento do princípio do Promotor Natural, que consistente na prévia designação de atribuições ao órgão acusador, providência destinada a impedir a interferência indevida em inquéritos ou ações penais em andamento pela designação arbitrária de membros do Ministério Público.
Alegou que o Promotor de Justiça, à época, Dr. Reginaldo César Lima Alvares, estava exercendo suas atividades na Comarca de Paragominas de forma irregular, uma vez que havia sido removido para a Comarca de Castanhal.
Diante disso, o Ministério Público apresentou as Portarias de remoção nº 3.297/2018-MP-PGJ, a qual removia o Promotor de Justiça para a Comarca de Castanhal, em 16 de maio de 2018, assim como juntou a Portaria nº 3708/2018-MP/PGJ, referente a designação do referido Promotor de Justiça, a contar do dia 17 de maio de 2018, para a Comarca de Paragominas, com prejuízo de sua titularidade (fl. 756), e, apresentou ainda, a Portaria nº 5103/2018-MP/PGJ, que informa a designação do Promotor de Justiça para a Comarca de Castanhal, a contar do dia 1º de julho de 2018.
Portanto, ao confrontar as datas das Portarias do Diário Oficial, observo que não há qualquer ilegalidade ao alegado pela Defesa, uma vez que somente cessaram os efeitos da designação do Promotor de Justiça, Dr. Reginaldo César Lima Alvares em 1º de julho de 2018, após a realização da audiência de instrução e julgamento de 15 de junho de 2018.
Desse modo, AFASTO também está suposta nulidade absoluta arguidas às fls. 698/702
¿.
(Doc. Libra nº 2019.00355506-07).
.................................................................................................................
3ª decisão datada de 27/02/2019
- que em embargos de declaração reafirmou a rejeição da alegação de ofensa ao postulado do promotor natural e rejeitou novamente a arguição de nulidade dos depoimentos prestados pelos recorrentes Gleison e Thiago na fase administrativa.
¿
Com relação a alegação da violação ao promotor natural, como já restou demonstrado, o Promotor de Justiça que atuou no caso tinha a atribuição. O fato da portaria ser publicada posteriormente não gera qualquer nulidade do ato, sendo apenas uma questão administrativa do Ministério Público o momento da publicação da portaria.
Já em relação ao interrogatório dos réus THIAGO SANTOS DA SILVA e GLEISON SANTOS MONTEIRO - que
não
são assistidos pelo advogado do réu CHARLES que opôs os embargos - também não houve qualquer nulidade.
Os réus THIAGO SANTOS e GLEISON SANTOS se encontravam foragidos e foram ouvidos pela autoridade policial competente. Não há obrigatoriedade de serem ouvidos em Paragominas/PA em razão da distância do local da prisão, pois se encontravam foragidos.
Não houve qualquer comprovação de que antes da realização dos seus depoimentos, não foi oferecida a assistência aos réus THIAGO e GLEISON a serem acompanhados por advogados
ou
que foram privados de efetuar qualquer ligação telefônica para acionar um advogado ou Defensor Público.
Também não há nos autos qualquer comprovação de que sofreram qualquer tipo de tortura ou maus-tratos para prestarem os seus depoimentos - matéria também já enfrentada na decisão.
Destaco o caso da tentativa de homicídio do Presidente Bolsonaro em que advogados fretaram um avião para irem ao encontro do seu cliente.
Isto posto, nos termos do artigo 619 do CPP, CONHEÇO dos embargos e no mérito, NEGO LHES PROVIMENTO
¿.
(Doc. Libra nº 2019.00757479-89).
.................................................................................................................
4ª

decisão datada de 25/04/2019
- que não conheceu da apelação interposta contra decisão que rejeitou os embargos de declaração; analisou as preliminares suscitadas de nulidade do inquérito pela ilicitude das provas obtidas na fase administrativa e, afastou a alegação de cerceamento de defesa suscitado pelo recorrente Charles de Lira.

I -
DO `RECURSO DE APELAÇÃO¿ INTERPOSTO (fl. 821).
Trata-se de `recurso de apelação¿ interposta pela defesa do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA (fl. 821) que se discute a decisão proferida que não acolheu os embargos de declaratório com efeito modificativo.
Da análise dos autos, não vislumbro qualquer hipótese de cabimento de `apelação¿ oferecida pela defesa, conforme artigo 593, do Código de Processo Penal.
O recurso de apelação é cabível: a) contra sentença definitiva de condenação ou absolvição; b) contra decisão definitiva em sentido estrito ou terminativas de mérito, ou seja, a sentença que põe fim à relação processual ou ao procedimento sem ser absolutório ou condenatório; c) contra decisão com força de definitiva ou interlocutória mista, que são aquelas que põem fim a uma fase do procedimento (não terminativas), ou ao processo (terminativas), sem o julgamento do mérito, desde que não haja previsão de recurso em sentido estrito.
Em razão do exposto, DEIXO DE CONHECER o presente recurso.
II - DAS PRELIMINARES e NULIDADES arguidas pelos réus THIAGO SANTOS DA ROCHA, GLEISON SANTOS MONTEIRO (fls. 787/818) e CHARLES SARMENTO DE LIRA (fls. 824/833), através de seus advogados, em sede Memoriais Finais
Do alegado pela defesa dos réus
THIAGO SANTOS DA ROCHA e GLEISON SANTOS MONTEIRO (fls. 787/818):
De início, AFASTO a preliminar de nulidade da prova obtida na fase inquisitiva, quanto a suposta tortura sofrida pelos réus para confessar o delito.
Ressalto que, em momento anterior a defesa já havia arguido tal nulidade, e esta matéria já foi decida.
Em fevereiro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça lançou o projeto `Audiência de Custódia¿, que consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz. O preso é apresentado e entrevistado pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado do preso.
Assim, durante essa audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. O juiz poderá avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades.
Verifica-se que os réus foram ouvidos perante este juízo na audiência de custódia ocorrida em 22 de agosto de 2017, e nada relataram sobre possíveis torturas sofridas durante as suas prisões, pelo contrário, informaram ao juízo que temiam por represalias por parte do réu MAURÍCIO DA LUZ RAMOS em virtude da influência que ele tinha na cidade, e solicitaram suas transferências para outra casa penal fora do município de Paragominas, que foi deferido.
Além do mais,
os réus foram interrogados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e na oportunidade informaram não terem sido coagidos e nem ameaçados durante o depoimento prestado perante a Autoridade Policial, em que pese o alegado pela defesa (fls. 798/798v).
REJEITO
, ainda,
a tese suscitada quanto a possível fraude na realização dos termos de qualificação e interrogatório dos réus, pois, conforme é sabido, cada Polícia Civil do Estado da Federação possui sistema eletrônico próprio, para o registro de ocorrências. Assim, o Delegado de Polícia agiu de forma adequada aos procedimentos institucionais quanto à utilização do sistema da Polícia Civil da Comarca de Paragominas, não podendo utilizar outro sistema, uma vez que era a Autoridade Policial que presidiu os interrogatórios, e se tratavam de presos da Comarca de Paragominas.
Do mesmo modo,
REJEITO
a alegação de violação aos direitos constitucionais, uma vez que,
compulsando os autos, observo que todas as garantias previstas em lei foram respeitadas, como: nota de culpa, ciência das garantias constitucionais e comunicação da prisão à família do indiciado, assim como os réus foram cientificados dos seus direitos constitucionais antes de serem interrogados.
Portanto, não assiste a defesa quanto ao requerimento de nulidade da prova.
Do alegado pela defesa do réu
CHARLES SARMENTO DE LIRA (fls. 824/833)
:
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Inicialmente destacamos que, a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de carta precatória para inquirição de testemunha é relativa, conforme a súmula 155 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 155
É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.
Feita tais considerações, observo que a defesa do réu CHARLES tomou conhecimento da expedição da carta precatória nº 084/2018 (fls. 478/479) ao juízo da Comarca de Parnaíba/PI, durante a realização da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 2 de agosto de 2018.
Nessa oportunidade, a defesa não se manifestou quanto a necessidade de elaborar perguntas a testemunha ouvida no juízo deprecado, pelo contrário, informou que não possuía mais testemunhas a serem ouvidas, restando apenas as das cartas precatórias e, em razão disso, com anuência das defesas, foi realizado o interrogatório do réu MAURÍCIO. Ainda em audiência, este juízo determinou que fossem juntados aos autos informações acerca das Cartas Precatórias expedidas (fls. 519/520).
Ademais,
o despacho que determinou a data da realização audiência para oitiva da testemunha JOVINA MARIA DE LIMA SOUSA, foi devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí - Página 209, de 19 de julho de 2018 - 14.347. EDITAL - 2ª VARA CRIMINAL DE PARNAÍBA, Processo nº 0000958-85.2018.8.18.0031, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada.
Além do mais, consta dos autos que, estava presente um Defensor Público para aquele ato processual.
Destaco, ainda, que
os advogados do réu atuam desde o início do processo, ou seja, possuíam conhecimento de todos os atos processuais, inclusive sobre a expedição da carta precatória. Assim, AFASTO a preliminar de cerceamento de defesa diante das razões expostas.

DAS NULIDADES
.
a)
Postula a defesa pela nulidade das provas obtidas na fase inquisitorial, em razão da existência de fraude para obtenção das provas, que acabaram contaminando a denúncia.
Nesse sentindo,
ressalto que, a doutrina é majoritária no sentindo de afirmar que o inquérito policial é mera peça informativa, assim subsidiando a ação penal, sem que incidam os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Registre-se que, tanto o STF quanto o STJ têm entendimentos uniformes no sentido que vício no inquérito policial não é capaz de causar a nulidade do processo.
No caso em concreto,
não observo a presença de qualquer vício
, uma vez que os réus THIAGO e GLEISON em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declararam que não foram coagidos e nem ameaçados durante o depoimento prestado perante a Autoridade Policial, nem tenham alegado a ocorrência de algo `fora do convencional¿
.
A defesa do réu
CHARLES alegou a ocorrência de fraude na elaboração do termo de qualificação dos réus THIAGO e GLEISON, contudo, não deve prosperar.
A Autoridade Policial responsável pelos cumprimentos dos mandados de prisões, realizou os interrogatórios utilizando o sistema da Polícia Civil do Estado do Pará, pois se trata de Delegado lotado na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Paragominas, assim, impossível que fosse realizado os referidos interrogatórios por Autoridade Policial e sistema da Polícia Civil diverso.
Além do que, a Polícia Civil por meio de ofício, informou a cidade onde as diligências foram realizadas (fl. 558).
Quanto a desistência da oitiva da testemunha levantada pela defesa,
não
verifico qualquer irregularidade pelo Ministério Público, pois se trata de uma faculdade atribuída ao órgão acusador em razão da sua independência funcional, princípio basilar de sua atuação no ordenamento jurídico.
Devendo, dessa forma, ser
afastada
a nulidade suscitada.
b)

Este juízo já enfrentou, anteriormente, as alegações de nulidade quanto ao descumprimento do princípio do Promotor Natural suscitada pela defesa do réu CHARLES.
Ressalto, novamente, que o Promotor de Justiça, à época, Dr. Reginaldo César Lima Alvares, estava exercendo suas atividades na Comarca de Paragominas de forma regular, conforme a Portaria nº 3708/2018-MP/PGJ, com prejuízo da sua designação anterior para a Comarca de Castanhal. Também foi colacionado aos autos, a Portaria nº 5103/2018-MP/PGJ, que informa a designação do Promotor de Justiça para a Comarca de Castanhal, ocorreu a partir do dia 1º de julho de 2018, ou seja, após a realização da audiência de instrução julgamento mencionada pela defesa. Assim, não existindo qualquer ilegalidade.

(Doc. Libra nº 2019.01577242-41).

Diante das decisões transcritas, pouco há a acrescentar aos fundamentos apresentados pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas quando rejeitou as preliminares suscitadas. Entretanto, como forma de dar plena efetividade aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CR), analiso os pedidos.
1.1

PRELIMINAR COMUM DO 2º (THIAGO SANTOS) E 3º (GLEISON MONTEIRO) RECORRENTES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

Em ponto de partida, no tocante à
preliminar para recorrer em liberdade
, relembro ser remansosa a nossa jurisprudência que afirma, às vezes de forma peremptória, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal
(v.g.
2018.03103137-29, 193.911, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Todavia, ao refletir sobre essa corriqueira preliminar apresentada nas razões dos recursos, entendo ser necessário superar, em parte, este entendimento jurisprudencial (o
verruling
), não para negar vigência aos termos do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno do Estado do Pará
1
, mas para reconhecer a efetividade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
¿[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal¿.

Tal direito-dever é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
2
, de 1832).

De fato, esse poder-dever do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termos de liberdade corpórea.

Nessa mesma linha, Guilherme de Souza Nucci assinala, no livro
Habeas Corpus
que
:
¿(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
- Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, é forçoso reconhecer que tal dever é fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela da liberdade física do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

Não obstante, no caso dos autos, não vislumbro,
ictu oculi,
hipótese de concessão de ofício do
writ,
uma vez que, de acordo com o verbete da Súmula nº 02 do TJPA:
¿não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada¿.

Ademais, estando bem fundamentada a decisão de pronúncia, reportando-se, adequadamente, à decisão que decretou a prisão preventiva dos recorrentes, deverão estes ser mantidos presos, por estarem presentes, sem terem se esvaído com o decurso do tempo, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia.

Por essa razão,

rejeito a vestibular.
1.2 PRELIMINAR COMUM DOS 3 PRIMEIROS RECORRENTES (CHARLES LIRA, THIAGO SANTOS E GLEISON MONTEIRO) - NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL.

Não merece prosperar a arguição de nulidade do Inquérito Policial.

É de conhecimento geral que o inquérito policial tem por finalidade produzir elementos de informação, de modo a apurar a materialidade e a autoria do delito praticado, a fim de que seja, após sua conclusão, remetido ao representante do Ministério Público para que promova ou não o início da Ação Penal.

Na lição de Eugênio Pacelli, a rigor, as nulidades previstas no Código de Processo Penal se referem aos atos processuais, isto é, aqueles praticados no curso do processo
e não da investigação
. (Curso de Processo Penal. 18ª ed. 2014. Ed. Atlas. pág. 900).

Desse modo, ocorrendo eventual vício na fase inquisitorial, não estará a ação penal contaminada, pois, como já dito anteriormente, o inquérito policial serve como peça informativa para a propositura da ação penal. Nesse diapasão, Fernando Capez ensina:
¿Não sendo o inquérito policial ato de manifestação do Poder Jurisdicional, mas mero procedimento informativo destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, os vícios por acaso existentes nessa fase não acarretam nulidades processuais, isto é, não tingem a fase seguinte da persecução penal: a da ação penal. A irregularidade poderá, entretanto, gerar a invalidade e a ineficácia do ato inquinado, v.g., do auto de prisão em flagrante como peça coercitiva; do reconhecimento pessoal, da busca e apreensão, etc". (Curso de Processo Penal. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. pág 77).

Depreende-se, assim, que o inquérito policial, em síntese, é mero procedimento informativo e não ato de jurisdição, logo, os vícios nele, acaso existentes, não afetam a ação penal a que deu origem.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimentos uniformes no sentido que o vício no inquérito policial não é capaz de causar a nulidade do processo.

Nesse sentido:
¿Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONEXÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ainda que a Corte Superior não detivesse competência para iniciar as investigações contra o paciente, os atos instrutórios determinados pelo Ministro Relator são válidos, porquanto a possibilidade de ratificação pela autoridade competente. Precedentes. II
- `O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a comprovação de prejuízo, sendo certo ainda que eventuais irregularidades do inquérito não repercutem na ação penal¿ (HC 130.810-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).
III - Agravo regimental a que se nega provimento¿.
(HC 165536 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 17/05/2019, Processo Eletrônico Dje-108 Divulg 22-05-2019 Public 23-05-2019). (grifei).
.................................................................................................................
¿EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 7º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. VÍCIO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CPP. INDEFERIMENTO DE NOVA RECONSTITUIÇÃO DO CRIME DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 3) VIOLAÇÃO AO ART.
155 E AO ART. 157, AMBOS DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO CP. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA CABALMENTE PARA AFASTAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Eventual vício
na prisão em flagrante ou
no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp 1374735/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). (...)
5. Agravo regimental desprovido¿.

(AgRg no AREsp 1392381/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019). (grifo nosso).

No caso dos autos, como destacado no relatório, as defesas suscitam a nulidade do inquérito policial em razão da oitiva dos corréus Gleison e Thiago na fase administrativa:
a)

ter se dado deu fora da Comarca de Paragominas, especificamente no município de Guaraí/TO e, mesmo assim, constar no
¿cabeçalho dos depoimentos desses Réus que o ato aconteceu na Delegacia de Paragominas¿
; e
b)

além de não estarem acompanhados de advogados,
¿o Delegado, decidiu, sem qualquer justificativa razoável, fazer a tomada dos depoimentos literalmente `no meio do caminho¿ ou como dizemos
(SIC)
`em trânsito¿, no pequeno município de Guaraí - Estado do Tocantins¿.

Os depoimentos questionados estão juntados às fls. 181/186 do Volume I dos autos do inquérito policial. Da atenta leitura de todo o documento não se constata, em nenhum de seus termos, a indicação de que o depoimento teria sido tomado na cidade de Paragominas.

Em verdade, a indicação do município de Paragominas, no cabeçalho do auto de depoimento, só demonstra que o Delegado Pedro Neto - responsável pela prisão dos acusados na cidade de Aparecida de Goiânia -, seguiu o protocolo de registro de ocorrências da Policia Civil e documentou o depoimento dos réus no Sistema de Integrado de Segurança Pública - SISP, ferramenta desenvolvida pela Empresa de Processamento de Dados do Pará (PRODEPA), que tem por finalidade dar mais segurança e fidelidade aos atos praticados pelos policiais civis.

Em relação à ausência do advogado durante o interrogatório policial, o recurso não merece prosperar. É certo que o
"investigado ou indiciado possui direitos fundamentais que devem ser observados mesmo no curso da investigação, entre os quais o direito ao silêncio, à preservação de sua integridade física e o de ser assistido por advogado".
(RHC 342.000¿SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2¿3¿2016).

No caso em exame, verifica-se dos Termos de Interrogatório que os então investigados, ora recorrentes, foram cientificados, entre outras coisas, do direito de permanecerem em silêncio e de ter assistência da família e de um advogado, não se manifestando pela presença do profissional para acompanhar o ato.

Assim, não se mostra razoável querer, agora, anular todo o inquérito policial sob o argumento de que não estavam acompanhados de advogado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
"acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo"
(HC 362.452¿DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21¿11¿2016).

De mais a mais, é certo que os recorrentes não tiveram qualquer prejuízo com o interrogatório feito em Guaraí/TO, porque, conforme se verá, a sentença de pronúncia não se baseia exclusivamente no inquérito policial, mas sim em outros elementos de convicção obtidos no decorrer da instrução penal.

E, sem prejuízos, não se fala em nulidade, de acordo com o princípio ¿
pas de nullité sans grief
¿, encontrado no art.
563
do
Código de Processo Penal
,
in verbis
:
¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

Nesse sentido:
¿O princípio pas de nullité sans grief corolário da natureza instrumental do processo (art.
563
do
CPP
: `Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿) impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine¿
(STF Rel. Ministro Luiz Fux 1ª Turma HC nº 107882
ED
-segundos/MG DJe 05/03/2015).

Dessa forma,
rejeito a prefacial
.
1.3.

PRELIMINARES EXCLUSIVAS DO 1º RECORRENTE (CHARLES LIRA).
1.3.1

NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não houve violação ao preceito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Observa-se que a oitiva da testemunha Jovina Maria de Lima Sousa, seria realizada mediante Carta Precatória, a qual foi expedida à fl. 244, fixando-se o prazo para o cumprimento em 30 (trinta) dias.

Não obstante, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15 de junho de 2018 (fls. 470/472) - ato em que todos os advogados estavam presentes -, o magistrado David Guilherme de Paiva Albano, considerando que os advogados não teriam sido intimado da expedição das cartas em razão do sigilo até então existente, determinou a expedição de novas cartas precatórias.

É cediço que a intimação da expedição da Carta Precatória basta para o atendimento do contraditório, porquanto cabe ao advogado diligenciar a fim de tomar ciência da data das futuras audiências junto ao Juízo deprecado.

Prevalece a seguinte orientação jurisprudencial:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS. DEFESA CIENTE. NULIDADE RELATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 523 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
5. No caso, verifica-se que as instâncias ordinárias explicitaram que houve a intimação da defesa acerca das cartas precatórias expedidas, não havendo se falar em cerceamento de defesa. Ora, rever tal conclusão, seria necessário o reexame fático probatório, inviável nesta via estreita do habeas corpus. 6. Ademais, a falta de intimação da defesa da expedição de carta precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que impõe a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 155/STF: "É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.". Nos termos da Súmula n. 273/STJ, torna-se desnecessária, ainda, a intimação das datas das audiências no juízo deprecado. 7. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Na hipótese, registre-se que, ainda que o recorrente suscite nulidade por "ausência" de defesa técnica", o caso diz respeito a suposta "deficiência" de defesa técnica, já que, conforme delineado pela instância ordinária, foi apresentada tese defensiva plausível. A propósito, a Súmula 523/STF preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu", o que não ocorreu na espécie. 8. Agravo regimental não provido¿.
(AgRg no RHC 73.161/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Nesse sentido, em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pela defesa quanto à falta de intimação para apresentar perguntas à testemunha Jovina Maria de Lima Sousa, ouvida por meio de Carta Precatória expedida para a Comarca de Parnaíba/PI, o certo é que ao recorrente foi dada, nos termos da doutrina e da jurisprudência consolidada, amplitude de defesa.

Dessa forma,
rejeito a prefacial
.
1.3.2

NULIDADE DO PROCESSO POR ENVOLVIMENTO PESSOAL DO PROMOTOR DE JUSTIÇA REGINALDO CESAR LIMA ALVARES.

De início, averbo que a aventada suspeição do Promotor de Justiça Reginaldo Cesar Lima Alvares, não pode ser reconhecida em sede recursal, uma vez que, não bastasse a supressão de instância, a forma processual estabelecida dita que "
se for argüida a suspeição do órgão do

Ministério Público, o

juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, sem recurso, podendo antes

admitir a produção de provas no prazo de três dias
" (art. 104, do CPP).

Por outro lado, em relação à alegação de nulidade dos atos processuais em razão da violação do postulado do promotor natural, melhor razão não assiste ao recorrente.

Explico.

O Ministério Público é uno, indivisível e seus membros atuam com independência. No entanto, integram uma só Instituição, que não pode ser fracionada e, por questão operacional, distribui suas funções entre os membros que a representam, observadas as normas legais, possibilitando, inclusive, a substituição de uns pelos outros.

No caso, como destacou o recorrente, o Promotor de Justiça Reginaldo César Lima Álvares, participou da audiência de instrução realizada no dia 15 de junho de 2018, quando havia sido removido para assumir a titularidade da 2ª Promotoria de Justiça de Castanhal, conforme se verifica pela publicação no Diário Oficial do dia 17/05/2018 (fl. 554).

Entretanto, conforme cópia do extrato do Diário Oficial (fl. 756), foi publicada no dia 29 de junho de 2018, a portaria nº 3708/2018-MP/PGJ, que:
¿considerando a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de Paragominas¿
, resolveu
designar o promotor de justiça Reginaldo César Lima Álvares para exercer nas promotorias de justiça de Paragominas, as atribuições do 1º cargo, a contar de 17/05/2018
, com prejuízo de sua titularidade.

Sobre o tema - retroatividade do ato administrativo - José Cretella Júnior, afirma que:
¿O tema retroatividade não nasceu no campo do direito público, mas no do direito privado, sendo recebido pelo direito administrativo o princípio fundamental de que a norma deve dispor apenas para o futuro, ou seja, não deve ter efeito retroativo, máxima que, à primeira vista parece ser um axioma, mas que, ao contrário, é uma das mais obscuras a ponto de não haver sido reproduzida por alguns códigos modernos, como o alemão.
Aplicado ao campo do direito administrativo, o princípio de retroatividade da lei encontra paralelo no aspecto da eficácia do ato administrativo.
Quanto à lei, há casos de dispositivos que não envolvem, necessariamente, ângulos de direito intertemporal, como a norma que, ao ser editada, incidisse sobre hipótese nova, não regulada por lei velha. Assim, lei nova que retroagisse concedendo aumento de vencimentos ao funcionalismo a partir de dois meses. Trata-se de lei retroativa simples. A hipótese ocorre também no campo do direito administrativo.
Ato administrativo retroativo simples é a vontade da administração, manifestada no presente, projetando sua eficácia para o passado, esta hipótese não oferece maiores dificuldades.
Em inúmeros casos, pois, a autoridade pode editar ato administrativo para enquadrar fato ocorrido no passado, o que se designa com a expressão `a partir¿, utilizada para fixar o termus a quo de validade r eficácia do ato.
Assim, se o agente público pratica ato considerado relevante, ou se desempenha função de fato, durante determinado tempo, o poder público, levado a reconhecer a importância do feito ou a legitimidade dos serviços prestados, pode editar ato cujos efeitos se estendam para o passado e se projetem para o futuro, providenciando-se, no primeiro caso, o prêmio correspondente (promoção por ato de bravura, por ato heroico, por cumprimento do dever) ou o pagamento concernente aos serviços prestados¿
3
.
Grifei.

Portanto, não viola o princípio do promotor natural a designação regular de membro do Ministério Público que, mesmo após ter sido removido para outra Promotoria - em razão de progressão na carreira -, permanece funcionando no seu cargo anterior em razão da:
¿necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo das Promotorias de Justiça de Paragominas¿,
conforme portaria nº 3708/2018-MP/PGJ, publicada no Diário Oficial do dia 29/06/2018, com efeito retroativo à 17/05/2018.

Por esta razão, r
ejeito a preliminar

e passo ao exame do mérito dos recursos.
2.
-
MÉRITO
2.1 - PEDIDO EXCLUSIVO DO 1º APELANTE (CHARLES LIRA) - ADMISSIBILDIADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS.

O requerente pretende, nesta ambiência, que esta e. Corte determine
¿a admissibilidade recursal, ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente¿,
contra decisão que rejeitou embargos de declaração
.

Neste sentido, cumpre rememorar as razões apresentadas pelo Juízo Criminal de Paragominas para inadmitir a apelação interposta:
¿Trata-se de "recurso de apelação" interposta pela defesa do réu CHARLES SARMENTO DE LIRA (fl. 821) que se discute a decisão proferida que não acolheu os embargos de declaratório com efeito modificativo.
Da análise dos autos, não vislumbro qualquer hipótese de cabimento de "apelação" oferecida pela defesa, conforme artigo 593, do Código de Processo Penal.
O recurso de apelação é cabível: a) contra sentença definitiva de condenação ou absolvição; b) contra decisão definitiva em sentido estrito ou terminativas de mérito, ou seja, a sentença que põe fim à relação processual ou ao procedimento sem ser absolutório ou condenatório; c) contra decisão com força de definitiva ou interlocutória mista, que são aquelas que põem fim a uma fase do procedimento (não terminativas), ou ao processo (terminativas), sem o julgamento do mérito, desde que não haja previsão de recurso em sentido estrito.
Em razão do exposto, DEIXO DE CONHECER o presente recurso¿.

No caso sob julgamento, os embargos opostos e rejeitados tinham, de acordo com recorrente, como objeto:
¿a omissão no enfrentamento das seguintes causas: a) falta de enfrentamento a respeito da incompetência em razão da incompetência e ilegalidade na atuação do Promotor, Dr. Reginaldo Cesar Lima Alvares por remoção de comarca; b) falta de enfrentamento da causa que diz respeito a patente fraude quanto aos depoimentos dos Réus Thiago e Gleyson, realizados fora dos limites do Estado e mesmo assim, sem qualquer oportunidade de assistência jurídica e cometendo fraude processual quanto à real localidade do ato¿.

Como se vê, toda a matéria questionada nos embargos de declaração foi enfrentada tanto pelo magistrado
a quo
, quanto por esta e. Corte, o que desconstitui o argumento defensivo de que a rejeição dos embargos teria natureza de decisão definitiva ou com força de definitiva, o que possibilitaria a interposição do recurso de apelação.

Dessa forma, considero correta a decisão do Juízo primevo que inadmitiu, por falta de previsão legal, a apelação interposta contra decisão que rejeitou embargos de declaração, uma vez que, ao fim e ao cabo, o recurso de apelação recusado se mostrava teratológico e teleologicamente procrastinatório.
2.2. - PEDIDO COMUM DO 1º (CHARLES SARMENTO) E 4º (MAURICIO RAMOS) RECORRENTES - IMPRONÚNCIA.

É sabido que, para que ocorra a pronúncia do acusado, não se exige prova incontroversa do crime e das circunstâncias em que foi praticado.

Em verdade, pela literalidade do artigo
413
do
Código de Processo Penal
, o juiz, ao proferir a decisão de pronúncia, deve restringir-se à avaliação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação e através de um processo de elaboração mental coerente com o substrato da prova, limitada que é ao juízo de admissibilidade da acusação, a fim de, encerrando uma das fases do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ou seja, neste primeiro momento, a pronúncia se traduz em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando nessa fase processual o convencimento do julgador acerca da existência do possível crime, com a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria.

No caso dos autos, a materialidade está comprovada pelos seguintes elementos de convicção: a) laudo de necropsia nº 2017.09.000011-TAN (fls. 124/126); e b) perícia do local de crime sem cadáver nº 2017.0900031-CCV (fl. 157).

De igual forma, há nos autos indícios de autoria que se fazem presentes para os réus Thiago Santos da Rocha, Gleison Santos Monteiro, Maurício da Luz Ramos e Charles Sarmento de Lira e isto se constata por meio das provas produzidas durantes as investigações policiais, com as medidas cautelares de interceptações telefônicas, além dos depoimentos prestados em juízo.

Por oportuno, sem adentrar na análise aprofundada do acervo probatório, passo a transcrever, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva da testemunha Maria Valdelania Rodrigues - esposa do recorrente Gleison -, realizada em juízo (mídia fls. 473), chancelando os fatos contidos na denúncia.
¿Que é esposa do réu Gleison Santos; que Gleison trabalhava como vigia;
Que no dia do crime Gleison chegou muito nervoso em casa dizendo que havia feito uma `besteira¿, no entanto, não disse o que tinha feito; que após muita insistência, Gleison confessou o crime em comento, relatando que Maurício mandou-lhe matar a vítima Augusta
, bem como informou que estava conduzindo o veiculo na ocasião do delito; que 02 (dois) dias após o crime, Gleison recebeu um telefonema e disse que precisava ir embora;
Que Gleison informou que Maurício estava atrás mesmo; Que Mauricio foi algumas vezes em sua residência à procura de Gleison, inclusive, em uma das vezes, Maurício estava acompanhado do também réu Charles, fato que ocorreu enquanto a vítima Augusta estava no hospital
; Que recebeu o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)e Maurício, referente ao trabalho que prestavam na plantação de soja do mesmo; Que uma das vezes que Maurício foi até sua casa, lhe disse que havia arrumado um trabalho de carteia assinada para a mesma e para Gleison, ao relatar a Gleison esse fato, o referido lhe disse que isso não passava de uma jogada para saber seu verdadeiro paradeiro;
Que segundo Gleison, Maurício queria lhe matar e matar Thiago, pois ambos não realizaram o `serviço¿ de forma correta, e, também, em razão de não querer deixar testemunhas¿.
(grifei)

Portanto, observando a prova angariada, embora não se tenha certeza absoluta de que os recorrentes Charles Sarmento de Lira e Maurício da Luz Ramos tenham efetivamente participado - como agenciador dos executores e mandante, respectivamente -, do crime denunciado, há elementos indiciários suficientes para manter a pronúncia.

Digo isso, pois há indícios de que a vítima, após realizar auditoria em vários contratos de prestadores de serviços junto à Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Paragominas, passou a exigir o cumprimento efetivo do contrato da empresa CH Serviços, fato que estava desagradando o recorrente Charles Sarmento de Lira.

Nesse diapasão, havendo indícios da autoria imputada aos recorrentes, não é possível, nesta fase processual, que seja decretada a impronúncia de Charles Lira e Maurício Ramos, pois há presença da materialidade, indícios de autoria e inexiste a certeza de que não foram, respectivamente, o mandante e o agenciador dos executores do crime.

Esta é a jurisprudência desta e. Turma:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONUNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESTRUIÇÃO DE CADAVER. ART. 121, § 2º, II, III, IV C/C ART. 221 DO CPB. RECURSO DA DEFESA. IMPRONÚNCIA EM VIRTUDE DO RÉU TER AGIDO SOB O MANTO DA LEGITIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. EM FACE DA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS E EXTREME DE DÚVIDAS DA SUA PROCEDÊNCIA NO ACERVO PROCESSUAL. PRESENÇA DE EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A SUBMISSÃO DO RÉU AO CONSELHO POPULAR - INTELIGENCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. I - Extraiu-se dos autos em apertada síntese, que no dia 20/09/2017, por volta de 13h, na Fazenda Olhos D'Água, Vicinal Campo Verde, Zona Rural desta Cidade, o réu teria desferido contra a vítima vários golpes de facão e enxada, tendo em seguida ateado fogo ocasionando-lhe a morte e a total carbonização do cadáver da vítima; II - Estando a materialidade e os indícios de autoria delitiva suficientemente demonstrada, respectivamente pelo Laudo de Necropsia Médico Legal, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, inevitável a decisão de pronuncia, pois, todos os indícios apontaram para o réu, como sendo, em tese, o protagonista do ilícito penal reprovável. Ademais, o Juiz absolverá desde logo o réu, quando se convencer que não existem provas suficientes que o tenha concorrido para a infração penal, o que não se vislumbrou no caso em tela; III- Nesse contexto, havendo prova da materialidade e indícios sérios que delineiam a autoria do crime de homicídio qualificado, temerário, nesta fase, analisar qualquer questão de mérito em relação a conduta do agente, conveniente que essa análise seja feita pelos jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri, afastando-se, com isso, a possibilidade de impronúncia, máxime quando os elementos e os indícios da prática com animus necandi estão retratados em juízo. Assim, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos. IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.05154916-69, 210.730, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-13)
.................................................................................................................
¿
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO¿.
(2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).
.................................................................................................................
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE¿.
(2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

Assim, da análise dos elementos constantes dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia dos recorrentes, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza e sim bastam meros indícios.
2.3. PEDIDO COMUM DOS 4 RECORRENTES - DESCLASSIFICAÇÃO. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, II E IV, DO CP) PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CP) OU HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
).

A desclassificação, prevista no art.
419
do
CPP
, tem lugar quando o juiz, sumariante, se convence, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso daqueles elencados no art.
74
,
§ 1º
do
CPP
e, ante a incompetência do Júri para seu julgamento, remete os autos ao juízo competente.

A respeito do tema:
"Ao juiz sumariante é franqueada a possibilidade de dar ao fato capitulação legal diversa daquela constante da inicial, porquanto vigora no processo penal o princípio da livre dicção do direito (jura novit curia), em atendimento ao velho brocado narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato que te darei o direito), conforme se verifica dos art.
383
e
418
do
CPP
. Logo, se o juiz sumariante concluir que o fato narrado na peça acusatória não diz respeito a crime doloso contra a vida, deverá proceder a desclassificação da imputação".
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5. ed. rev., ampl. e atual. Editora JusPodivm, 2017, p. 1353.)

Em análise das razões recursais, vislumbra-se que a pretensão dos recorrentes em alcançar a desclassificação do delito está calcada na alegada ausência de
animus necandi
. Assim, requererem o reconhecimento de prática do crime de lesão corporal com resultado morte.

Ocorre que, na apreciação de recurso contra a decisão de pronúncia, deve preponderar o comedimento, de forma que o magistrado apenas ingressará no mérito do elemento subjetivo do agente para dizer que o crime não foi praticado com
animus necandi
quando se deparar com robusto contexto probatório nesse sentido, pois que, havendo mínima incerteza, deve ceder espaço à soberania dos veredictos e à competência constitucionalmente assegurada do Tribunal do Júri.

Assim, da análise das provas coligidas, não há que se falar em
induvidosa ausência de
animus necandi,
razão pela qual improcede o pleito de desclassificação da conduta delitiva para o tipo de lesão corporal seguida de morte.

Da mesma forma, consigne-se que, nesta fase processual, também não há que se falar em afastamento das qualificadoras, uma vez que elas não se mostraram manifestamente improcedentes ou descabidas, já que, segundo a prova oral e documental, há indicativos de que o delito foi praticado mediante promessa de recompensa (inciso I, do art. 121, do CP), por motivo fútil (questões relacionadas a contratos junto à administração pública) e com recurso que dificultou a defesa da vítima (quando a ofendida saia do Supermercado e deixava suas compras no carro).

Frente a este cenário, não há como considerar as qualificadoras em questão, de plano, como completamente desvinculadas da prova recolhida nos autos, sendo, portanto, completamente indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.
3.

O TEMPO DO PROCESSO
¿O Tempo do Direito, obra de autoria do belga François Ost, estuda a relação existente entre tempo e Direito, identificando uma quadra de dimensões temporais relevantes do ponto de vista jurídico, uma medida em quatro tempos: memória (que liga o passado), perdão (que desliga o passado), promessa (que liga o futuro), questionamento (que, em tempo útil, desliga o futuro)
[1]
.
Tenho me proposto academicamente a compreender os efeitos dessa relação (tempo/Direito) sobre diversos contextos da administração pública, fundamentalmente pela pertinência do tema com o princípio da segurança jurídica
[2]
. Na obra de Ost, dita temática é tratada (não exclusivamente) com enfoque muito particular, sob a ótica do `tempo do perdão¿, revelando a `capacidade que tem a sociedade para `soldar o passado¿, liberá-lo, rompendo o ciclo da vingança e do ressentimento¿
[3]
.
Com efeito, institutos como prescrição, decadência, irretroatividade da lei (ou de sua interpretação), efeitos ex nunc da pronúncia de nulidade dos atos administrativos, anistia e remissão encontram-se intimamente conectados com a incidência do tempo sobre o universo jurídico: `O tempo não permanece exterior à matéria jurídica, como um simples quadro cronológico em cujo seio desenrolaria sua ação: do mesmo modo, o direito não se limita a impor ao calendário alguns prazos normativos, deixando para o restante que o tempo desenrole o fio
¿
[4]
.
E nessa perspectiva, o tempo do Direito também se liga a aspectos de natureza processual, revelando a necessidade de atribuir segurança jurídica às partes envolvidas em processos administrativos e judiciais, como também submetidos a procedimentos com cariz investigativo (inquéritos penais, administrativos, civis).
FERRAZ, Luciano.
O direito fundamental à duração razoável do não processo.
Consultor Jurídico - CONJUR. Disponível na internet: <https://www.conjur.com.br/2017-jun-01/interesse-publico-direito-fundamental-duracao-razoavel-nao-processo>. Acesso em 30 de janeiro de 2020.

Pois bem.

Neste ponto, abro um parêntese para tratar sobre o tempo do processo e prevenir qualquer alegação de excesso de prazo, uma vez que eventual retardo na tramitação, não se deu em razão de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente, mas sim pelas particularidades do caso concreto por assegurar a ampla defesa, dada a peleja dos recorrentes e a complexidade do feito.

Sobre o tempo do processo, insta consignar, por necessário, que a sua aferição impõe observância aos termos do preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, que assim dispõe:
¿A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação¿.

Não obstante, a aferição da violação da garantia acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, onde o tempo deve ser analisado sob a perspectiva das peculiaridades da causa e de sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

No caso em tela, rememoro que os 04 (quatro) recorrentes foram denunciados no dia 10/10/2017, por terem participado, em tese, do homicídio perpetrado contra a Sra. Maria Augusta da Silva
4
, no dia 15/07/2017.

A magnitude e extensão das investigações, onde foram analisados diversos documentos relativos a licitações da Secretaria de Urbanismo de Paragominas e a oitiva de inúmeras testemunhas e de recursos da defesa, justificam o lapso temporal entre o ato ilícito e a propositura da ação penal.

Em verdade, de uma análise do processo anoto que fora os documentos em anexo - mais de 07 volumes (inquérito, interceptação telefônica e pedidos de prisão preventiva e temporária) -, o feito principal já conta com mais de 1.000 (mil) laudas, distribuídas em 05 volumes, e necessitou da expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas de defesa e de diversas manifestações do Ministério Público e do magistrado de primeiro grau, sendo a duração do feito proporcional e adequada à complexidade do caso.
4.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos presentes recursos, contudo nego-lhes provimento
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des.
or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

2
¿Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção¿.

3

CRETELLA JÚNIOR, José. Retroatividade do ato administrativo.
Revista de Direito Administrativo
, Rio de Janeiro, v. 127, p. 1-15, jan. 1977. ISSN 2238-5177. Disponível em: <
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/42135
>. Acesso em: 24 Jan. 2020. doi:
http://dx.doi.org/10.12660/rda.v127.1977.42135
.

4

¿(...) era funcionária da Prefeitura de Paragominas, onde exercia o cargo de Diretora Administrativa da Secretaria de Urbanismo do Município há aproximadamente 10 (dez) anos, e que sob sua alçada ficavam a administração do Parque Ambiental e do Aterro Sanitário, fiscalização e cobrança dos contratos de empresas terceirizadas, bem como fiscalização de processos licitatórios, ligadas à Secretaria de Urbanismo¿.